Tribunal: STF
Processo: ARE 1316568
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO PELO IDEFLOR (PRIMEIRO APELANTE). PREJUDICADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO LADO DO IDEFLOR ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO PELA OAB EM FAVOR DO APELADO. PLEITO INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL REJEITADA. MÉRITO. CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL COM GRADUAÇÃO EM DIREITO E EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE CLASSE (OAB). ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA ADVOCATÍCIA (sic), DE ACORDO COM O ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.906/1994. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DO CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO, NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 6.873/2006. RECURSOS INTERPOSTOS PELO IDEFLOR E PELO ESTADO DO PARÁ. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido promoveu indevida equiparação remuneratória entre carreiras distintas, ao associar o vencimento do técnico em gestão florestal com o percebido por procurador autárquico.



    Sustenta-se que o fundamento da equiparação foi declarado inconstitucional na ADI 4.345. Assim, a decisão recorrida teria desrespeitado a eficácia vinculante de precedente do Supremo Tribunal Federal.



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO”, DO ART. 10, DA LEI ESTADUAL Nº 6.873/2006. ADI Nº 4.345/PA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REFORMANDO-SE A DECISÃO PROFERIDA PELO TJ/PA.” (eDOC 50, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Verifico que o acórdão recorrido está em dissonância ao que decidido por esta Corte na ADI 4.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2019, cuja ementa reproduzo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE ‘OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO’. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO’, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006.”



    Por seu turno, o Tribunal de origem assim decidiu pela aplicação do art. 10 da Lei estadual 6.873/2006:



    “Aqui, trata-se, na verdade, de aplicação simples e direta do teor da lei ao caso concreto, especificamente o art. 10 da Lei Estadual nº 6.873/2006, que diz que os servidores ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de Nível Superior – Advogado nas autarquias e fundações públicas do Poder Executivo Estadual farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico.



    Se o apelado exerce cargo de Técnico em Gestão Florestal, com Graduação em Direito, o qual exige o registro em órgão de classe, é claro que está plenamente acobertado pela redação legal supra, conforme, inclusive, opinou o primeiro apelante no Parecer Jurídico nº 009/2011-AJUR/IDEFLOR, fls. 42/45.” (eDOC 16, p. 17-18)



    Sendo assim, conforme anotado pela PGR, ao aplicar dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão recorrida violou o comando do inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, V, CPC c/c art. 21, §2º, RISTF) com a finalidade de reformar o acórdão recorrido e, no mérito, denegar a ordem mandamental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente